Tribunal: TJDFT
Processo: 0744533-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0744533-94.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. EMBARGADA: MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão desta Presidência (ID 72865989) que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial por ela manejado, tendo em vista o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.750.660/SC (Tema 1.004). Afirma que houve omissão e contradição, consubstanciadas na ausência de pronunciamento quanto à devolução dos autos ao órgão julgador para fins de retratação, bem como quanto à não admissão do apelo constitucional, tendo em vista a dissonância havida entre o decidido no paradigma acima citado e o decisum objurgado. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas a omissão e contradição apontadas. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidir os aclaratórios monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque o STJ já se manifestou no sentido de que incumbe ao tribunal de origem realizar a adequação pertinente, ou seja, proceder a verificação da ocorrência de identidade material entre a questão trazida no recurso especial e aquela à qual a Corte Superior já tenha analisado pelo rito dos repetitivos. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL. IDÊNTICA QUESTÃO JURÍDICA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e ratificada pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de se tornar ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2008. Precedente: Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de 12/5/2011. 2. Na espécie, o Juízo local se ancorou no entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.896.678/RS - Tema 1.125) para concluir que "o valor do ICMS-ST, referente ao substituído tributário, na substituição tributária progressiva, não integra a base de cálculo da COFINS e do PIS" (fl. 179). 3. Nesse panorama, fica prejudicada a análise da matéria do presente apelo nobre referente à alegada afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, tendo em vista estar atrelada àquela discutida no repetitivo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.164.708/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). Dessa forma, tendo havido a demonstração de similitude fática entre o caso debatido nos autos e a situação posta no paradigma, devidamente prequestionada pelo acórdão recorrido, amoldando-se, portanto, ao descrito no referido precedente, correta a decisão de negativa de seguimento ao recurso especial. Logo, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, “O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese apta a autorizar a interposição do recurso aclaratório” (ARE 1474095 AgR-ED, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 23/5/2024). III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014